Tribunal: TJDFT
Processo: 0702501-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
PENAL. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO. BENEFÍCIOS EXTERNOS. CONDENADO POR HOMICÍDIO QUALIFICADO E TRÁFICO DE DROGAS. PARTICIPAÇÃO PRÉVIA DO SENTENCIADO EM GRUPO TERAPÊUTICO. DESNECESSIDADE. DEFERIMENTO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS.
1. Não se justifica a imposição ao apenado de participação em grupo de autoconhecimento, para que possa fruir dos benefícios externos, apenas em razão da gravidade abstrata dos crimes pelos quais foi condenado (homicídio qualificado e tráfico de drogas), sem que seja apontada qualquer particularidade em seu comportamento que exija uma cautela maior para a concessão de benefícios externos ou indicação em laudo de exame criminológico da necessidade da medida.
2. Recurso de agravo conhecido e não provido.